Tribunal: TJBA
Processo: 0020696-93.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020696-93.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: ABEILARD JOSE BALEEIRO LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Pedido de revogação da gratuidade da justiça formulado na vigência do CPC/1973. Validade do pedido de gratuidade da justiça. Necessidade de manifestação sobre os efeitos da revogação da tutela antecipada e a devolução dos valores recebidos. Aplicação do Tema 692 do STJ. Limitação do desconto mensal a 10%. Recurso de agravo interno parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela CAPEF contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência. O recurso objetiva: (i) a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora, por suposta irregularidade formal; e (ii) a inclusão, no dispositivo da sentença, da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, bem como a imposição de obrigação de ressarcimento à parte adversa pelos valores recebidos em decorrência da medida provisória.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça formulado durante a vigência do CPC/1973 é válido; (ii) estabelecer se a sentença deve consignar expressamente a revogação da tutela de urgência e determinar a restituição dos valores pagos por força da decisão precária, com limitação percentual para desconto em benefício previdenciário ativo.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de gratuidade da justiça foi formulado em 2013, quando vigente o CPC/1973, que não exigia cláusula específica para a outorga de poderes ao advogado a fim de firmar declaração de hipossuficiência, sendo, portanto, válida a postulação do benefício na forma então permitida.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.178.595/RS) reconhece que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da Lei 1.060/50, sendo desnecessária comprovação imediata, salvo impugnação fundamentada e prova em sentido contrário, o que não se verificou.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido principal implicou, por via de consequência, a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida; contudo, diante da relevância da matéria, é recomendável que tal revogação conste expressamente no dispositivo, assegurando clareza e segurança jurídica.

6. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 692 do STJ, a reforma da decisão que antecipava os efeitos da tutela impõe a devolução dos valores indevidamente recebidos, preferencialmente por desconto mensal em benefício previdenciário ativo, desde que limitado a percentual que preserve a subsistência da parte beneficiária.

7. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o desconto mensal deve ser limitado a 10% do valor do benefício ativo eventualmente percebido.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso de agravo interno
parcialmente provido para: a) expressamente revogar a decisão que deferiu a tutela provisória em favor da parte contrária; b) autorizar o ressarcimento à CAPEF dos valores que a parte adversa recebeu por força da decisão precária, ficando o desconto mensal limitado a 10% sobre eventual benefício ativo
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
0020696-93.2010.8.05.0001
, em que é
agravante o
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – CAPEF
e agravado
ABEILARD JOSE BALEEIRO LIMA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.